Tribunal: TJBA
Processo: 0003646-47.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003646-47.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Luis Antonio de Jesus Bras Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, JUANITA MAGDALE CORREIA DE CAMPOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP V). LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SÚMULA 269 DO STF. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLEMENTAÇÃO PARA O FUTURO. MANDAMUS NÃO SUBSTITUI AÇÃO DE COBRANÇA PRÓPRIA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA-E ATÉ 08 DEZ/2021. SELIC A PARTIR DE 09 DEZ/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Estado da Bahia que indeferiu a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na Referência V. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 11/08/2011, percebendo a GAP III. A Lei Estadual nº 12.566/2012 instituiu as Referências IV e V da gratificação, após sua inativação. Pretende o reconhecimento do direito à paridade com os militares da ativa e a consequente implantação da GAP V em seus proventos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo tem direito à incorporação da GAP V aos seus proventos, instituída por lei posterior à sua aposentação, à luz do princípio da paridade remuneratória e da natureza jurídica da gratificação. RAZÕES DE DECIDIR Decadência e prescrição. Inexistência de decadência, por se tratar de ato omissivo continuado e relação de trato sucessivo. Aplicação analógica da Súmula 85/STJ e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 824.604/PI). Natureza da GAP. A Gratificação de Atividade Policial Militar possui natureza genérica, extensível aos inativos e pensionistas, por não depender do desempenho pessoal do servidor, mas do exercício do cargo e da função. Paridade constitucional. O impetrante ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, razão pela qual faz jus à paridade remuneratória e à integralidade de seus proventos, conforme o Tema 139 do STF (RE 590.260). Lei Estadual nº 12.566/2012. O art. 8º da referida lei, ao condicionar a percepção das referências IV e V ao efetivo exercício, não pode ser interpretado de modo a excluir os inativos, sob pena de violação à isonomia e à paridade. Efeitos financeiros. Aplicação da Súmula 269/STF, restringindo os efeitos do mandado de segurança à implantação da vantagem, com efeitos ex nunc, sem alcance das parcelas pretéritas, que deverão ser buscadas em ação própria. Correção monetária e juros. Incidência do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC (EC 113/2021). DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória. 2. A omissão administrativa no pagamento de vantagem de trato sucessivo renova-se mensalmente, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 3. O mandado de segurança é via adequada para reconhecimento do direito e determinação de implantação da vantagem, com efeitos ex nunc, sem substituição de ação de cobrança, nos termos da Súmula n° 269 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º; 42, §1º; 142, §3º, X; EC 47/2005, arts. 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139); STJ, AgInt no AREsp 824.604/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 18/10/2016; TJ-BA, MS 8014120-62.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 09/12/2021; TJ-BA, MS 8038386-45.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Calixto, j. 18/07/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 0003646-47.2016.8.05.0000, em que figura como Impetrante LUIS ANTONIO DE JESUS BRAS e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONCEDER A SEGURANÇA, ao Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20